Tribunal: TJSP
Processo: 2254251-18.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Gestão de Negócios
Órgão julgador: Vianna Cotrim
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-11-19
Data de publicação: 2021-11-19

Ementa:
Contrato particular de investimentos e administração de capital – Ação de rescisão contratual c/c pedido de desconsideração da personalidade jurídica – Tutela provisória para bloqueio de ativos financeiros deferida em face da contratada – Extensão em relação aos demais réus – Inadmissibilidade – Requisitos ausentes – Necessária a prévia citação das pessoas físicas para que sejam

Ementa:
Contrato particular de investimentos e administração de capital – Ação de rescisão contratual c/c pedido de desconsideração da personalidade jurídica – Tutela provisória para bloqueio de ativos financeiros deferida em face da contratada – Extensão em relação aos demais réus – Inadmissibilidade – Requisitos ausentes – Necessária a prévia citação das pessoas físicas para que sejam responsabilizadas pelas obrigações da empresa – Agravo de instrumento improvido.